Tribunal: CARF
Processo: 10166.733020/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.733020/2018-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.129 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARIA VILDA RODRIGUES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos recebidos a partir de
fevereiro de 2013.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.733020/2018-69
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.733020/2018-69

Anual do exercício 2014 no qual se apurou: Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF.
A Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 02/03) foi julgada
Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 28/31).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 16/05/2019 (e-fls. 36), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/06/2019 (e-fls. 38/39) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
I - OS FATOS
A sra. MARIA VILDA RODRIGUES, já identificada, beneficiaria de pensão cuja fonte
pagadora era o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL/POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, e foi diagnosticada com MIELOMA MÚLTIPLO em 2013.
II - O DIREITO
Sendo portadora de tal moléstia, foi assistida pelo Departamento de Saúde e Assistência
ao Pessoal do Centro Médico da Policia Militar do Distrito Federal, que, como
PRÁTICA HABITUAL, encaminha para Hospitais ou Clinicas especializadas para que
o beneficiário possa ser assistido e tratado.
III - O MÉRITO
Assim, a moléstia comprovada anteriormente com Laudo da Oncotec e reafirmada com
o encaminhamento emitido pelo Serviço Médico Oficial da Policia Militar do Distrito
Federal em favor do HMA, e ainda sendo beneficiária de pensão, atendeu as exigências
legais, e anexa para comprovação o referido documento expedido pelo Departamento de
Saúde e Asssitência Pessoal da Policia Militar do Distrito Federal.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.733020/2018-69

Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso concreto, a autoridade fiscal expôs na Notificação de Lançamento que o
atestado médico apresentado pela contribuinte não atendia aos requisitos legais, pois não havia
sido emitido por serviço médico oficial (e-fls. 13).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os documentos
trazidos à Impugnação (e-fls. 09/10) não eram hábeis para suprir a irregularidade apontada pelo
auditor (e-fls. 30).
Com o intuito de contrapor as razões da primeira instância, a interessada juntou ao
seu Recurso Voluntário um documento emitido em 01/02/2017 pela Diretoria de Assistência
Médica da Polícia Militar do Distrito Federal indicando a existência de “mieloma múltiplo
diagnosticado há 04 anos” (e-fls. 52). Depreende-se, portanto, que o início da doença, e,
consequentemente, da isenção pleiteada, nos termos do art. 39, §5o, do RIR/99, ocorreu em
01/02/2013.
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a omissão de rendimentos recebidos a partir de fevereiro de 2013.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 65
DF CARF MF
Original